Tribunal: STF
Processo: ARE 1426123
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS/REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ISS SOBRE CONTRATO DE AFRETAMENTO POR TEMPO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESCABIDA A INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE CONTRATO DE AFRETAMENTO POR TEMPO, NO QUAL A EMBARCAÇÃO É DISPONIBILIZADA ARMADA E TRIPULADA POR DETERMINADO TEMPO A DISPOSIÇÃO DO AFRETADOR. CONFIGURA CONTRATO MISTO DE ARRENDAMENTO DA EMBARCAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO NAVIO. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É PACÍFICA NO SENTIDO DA NÃO INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE O CONTRATO DE AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO, HAJA VISTA QUE OS SERVIÇOS AGREGADOS À LOCAÇÃO DA EMBARCAÇÃO NÃO PODEM SER DESMEMBRADOS PARA FINS TRIBUTÁRIOS. SERVIÇOS ASSESSÓRIOS AO DEVER DE ARMAR E TRIPULAR A EMBARCAÇÃO, TÍPICOS DO CONTRATO DE AFRETAMENTO POR TEMPO, E NÃO SOFREM INCIDÊNCIA DO ISS. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER FIXADA NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §§3º E 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E PROVIMENTO DO RECURSO AUTORAL, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, incisos I e III, alínea 'a'; 156, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se vê, o contrato de afretamento por tempo é caracterizado pela utilização da embarcação por determinado tempo, em que o contratado disponibiliza o navio completamente armado, isto é, devidamente equipado e em condições de navegabilidade, à disposição do afretador.



    De fato, é espécie de contrato misto, consistindo no arrendamento da embarcação e na utilização dos serviços ali prestados.



    Contudo, a questão não é nova e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e´ remansosa no sentido da na~o incidência do ISS sobre o contrato de afretamento, em quaisquer das modalidades, porquanto os serviços ínsitos e atrelados a` locação do navio na~o podem ser dissociados para fins de tributação:



    [...]



    Destarte, malgrado os argumentos expendidos de que há serviços agregados ao afretamento, na verdade, os serviços são indissociáveis ao dever de armar e tripular o navio, típicos do contrato de afretamento por tempo, na~o havendo incidência do imposto em questão.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente